Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Diante do seu comparecimento espontâneo nos presentes autos, intime-se o réu/agravado, por intermédio do advogado regularmente habilitado (IDs 16428473 e 16606844), a apresentar resposta ao agravo de instrumento interposto pelo autor. Após transcorrido o respectivo prazo, retornem à conclusão. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator